Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711548-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Revisão criminal. Furto qualificado. Repouso noturno. Tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo. Aplicação retroativa. Impossibilidade. 1 - O e. STJ, no julgamento do AgRg no HC n. 779.647/SC, em 6.12.22, firmou entendimento de que não se admite, por meio de revisão criminal, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento em alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que firmado em julgamento de recursos repetitivos - precedente qualificado. 2 – Em observância ao que decidiu o e. STJ, não se admite rever a pena de condenação transitada em julgado com base na tese firmada no tema 1.087, seja pela via revisional ou em execução penal. 3 - Revisão criminal julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, sustentando ser cabível o pedido de revisão criminal para as hipóteses em que haja novo entendimento jurisprudencial mais benéfico ao acusado, em que a majorante prevista no artigo 155, § 1°, do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incidiria no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Assevera que referido paradigma deve incidir retroativamente, sob pena de subversão da ordem jurídica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do CPP. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. 2. É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, § 1.o, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 804.414/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 28/4/2023.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO APONTADO COMO COATOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento do repouso noturno para o crime de furto qualificado, verifica-se que o trânsito em julgado da decisão condenatória impede a parte impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, "e", da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. III - Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça "firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022, grifei). Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 756.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 3/3/2023). Logo, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027